Tribunal: STF
Processo: STA 84
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OCORRÊNCIA DE
   GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM
   TERMOS DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37,
   XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA
   CONSTITUCIONAL 41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1. Lei
   8.437/92, art. 4º, c/c a Lei 9.494/97, art. 1º: subsunção a suas
   hipóteses. Configuração de grave lesão à economia e à ordem
   públicas: deferimento do pedido de contracautela.
2.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
3. Alegação de afronta aos princípios do direito
   adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: matéria de mérito
   do processo principal. Inadequação da sua apreciação em pedido de
   suspensão, que tem pressupostos específicos.
4. Não-aplicação,
   ao caso, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS
   24.875/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006.
5.
   Existência de precedente do Plenário desta Corte: SS 2.964-AgR/SP,
   DJ 09.11.2007.
6. Agravo regimental improvido.